Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702517-76.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator